Tribunal: STJ
Processo: 2267979-24.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990568 - SP
(2025/0260557-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO ALVES
ADVOGADA
: ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS - SP169506
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença relativo a contrato de
arrendamento mercantil, no qual se rejeitou a impugnação e se homologou o laudo
pericial. No recurso especial, alegou-se a necessidade de revisar o laudo para
corrigir a atualização do VRG e reconhecer a quitação das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, é necessária a revisão
do laudo pericial para corrigir a atualização do VRG e reconhecer a quitação das
parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de excesso e concluído que os
cálculos realizados pela perícia estão corretos e atendem ao título executivo
judicial, a revisão das premissas adotadas pelo exigiria incursão no conjunto fático-
probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA55101492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f6a86e51-f78e-4b4a-adb6-af48d55c670c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso
Tese de julgamento:
especial (Súmula n. 7 do STJ). 2. A admissibilidade do recurso especial fundado
na alínea do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
c
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 373.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.085.132/RS,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/3/2024;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.716.966/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/3/2021;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.537.936/RS,
julgado em 18/2/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f6a86e51-f78e-4b4a-adb6-af48d55c670c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990568 - SP (2025
/0260557-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO ALVES
ADVOGADA
: ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS - SP169506
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença relativo a contrato de
arrendamento mercantil, no qual se rejeitou a impugnação e se homologou o laudo
pericial. No recurso especial, alegou-se a necessidade de revisar o laudo para corrigir
a atualização do VRG e reconhecer a quitação das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, é necessária a revisão
do laudo pericial para corrigir a atualização do VRG e reconhecer a quitação das
parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de excesso e concluído que os
cálculos realizados pela perícia estão corretos e atendem ao título executivo judicial,
a revisão das premissas adotadas pelo exigiria incursão no conjunto fático-probatório
dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53855087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:34
Código de Controle do Documento: cfc18774-76fe-4ff5-8164-0075b71af5d6

6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso
Tese de julgamento:
especial (Súmula n. 7 do STJ). 2. A admissibilidade do recurso especial fundado na
alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
c
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 373.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.085.132/RS,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
19/3/2024;
nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.716.966/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
29/3/2021;
REsp n. 1.537.936/RS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO ALVES contra a decisão
da Presidência de fls. 88-92, que negou provimento a agravo em recurso especial.
O agravante reitera as razões do recurso especial, apontando dissídio
jurisprudencial e violação do
II, do CPC, alegando a necessidade de revisão
art. 373,
do laudo pericial para reconhecer a quitação do contrato e observar o VRG
contratado na atualização dos valores devidos.
Sustenta ainda alega não ser aplicável o óbice das Súmulas n. 7 do STJ e
284 do STF, uma vez que busca a revaloração jurídica de fatos incontroversos e
tanto o dissídio jurisprudencial quanto a violação à legislação federal foram
suficientemente demonstrados.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Documento eletrônico VDA53855087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:34
Código de Controle do Documento: cfc18774-76fe-4ff5-8164-0075b71af5d6

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 109-114). Requer a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, com controvérsia sobre
restituição do valor residual garantido em contrato de arrendamento mercantil e
alegada quitação por meios indiretos.
Decisão de primeira instância rejeitou a impugnação e homologou o
cálculo pericial (fl. 19).
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
deu parcial provimento
a quo
ao recurso, afastou a tese de quitação contratual, reconheceu a correta atualização
dos valores contratuais e determinou que o laudo pericial inclua a verba
sucumbencial fixada no título executivo, a ser paga diretamente ao patrono do
agravante, vedada qualquer compensação (fls. 19-23).
Diante disso, foi interposto recurso especial alegando a necessidade de
reconhecer a quitação do contrato de arrendamento mercantil e determinar a revisão
do cálculo pericial.
II -
II, do CPC
Art. 373,
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adequação
do valor executado aos limites do título judicial é matéria de ordem pública. Assim,
diante de dúvidas quanto à correção material do débito, impõe-se a realização de
apuração pericial ou pela contadoria para verificar se os cálculos apresentados
observam os parâmetros fixados no título executivo (AgInt no REsp n. 2.085.132/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/3/2024,
Documento eletrônico VDA53855087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:34
Código de Controle do Documento: cfc18774-76fe-4ff5-8164-0075b71af5d6

de
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
21/3/2024;
AREsp n. 1.716.966/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/3/2021,
7/4/2021;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.537.936/RS,
julgado em
DJe de
.
18/2/2019,
21/2/2019)
No caso, ao apreciar a matéria referente aos cálculos da execução, o
Tribunal
, instância soberana na apreciação dos fatos e das provas dos autos,
a quo
concluiu que os cálculos periciais homologados estão corretos e observam o título
executivo judicial, afastando a tese de quitação contratual e reconhecendo a correta
atualização dos valores contratuais.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
19-21):
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
176/177 dos autos n. 0004104-43.2021.8.26.0602, proferida pelo juiz da 4a Vara Cível
da Comarca de Sorocaba, Marcos José Corrêa, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e, assim, homologou o cálculo apresentado pelo perito,
determinando a intimação da parte exequente em termos de prosseguimento da
execução.
Segundo o agravante, exequente, a decisão deve ser reformada, “reconhecendo a
quitação do contrato e determinando a correta atualização dos valores devidos, bem
como o pagamento dos honorários sucumbenciais conforme determinado no acórdão”.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls. 1/7). [...]
Em primeiro lugar, em que pese o inconformismo do exequente, não há que se
falar em quitação do contrato de arrendamento mercantil.
Ora, conforme observou o perito judicial nos esclarecimentos prestados a fls. 166
/169 dos autos de origem, “não foram apresentados nos autos de execução, qualquer
acordo ou comprovante do efetivo pagamento referente a quitação do contrato em
2014. Dessa forma, foram consideradas vencidas as contraprestações 23 a 33 até a data
da reintegração de posse (30/04/2014), adicionados de encargos de inadimplência
contratuais (Atualização monetária IGPM/FGV, juros de mora de 1% a.m. e multa de
2%)” (fls. 168 dos autos de origem).
Com efeito, o exequente não se preocupou em apresentar nos presentes autos ou
nos autos de origem qualquer documento comprobatório da quitação das parcelas
inadimplidas do contrato de arrendamento mercantil, motivo pelo qual tal débito não
pode ser desconsiderado na apuração de eventual saldo a ser restituído em favor do
arrendatário.
Documento eletrônico VDA53855087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:34
Código de Controle do Documento: cfc18774-76fe-4ff5-8164-0075b71af5d6

Em segundo lugar, diferentemente do que constou nas razões recursais, os
valores apontados pelo exequente foram atualizados conforme o título executivo
judicial (fls. 18/24 dos autos de origem).
Consoante aduziu o experto judicial nos esclarecimentos prestados a fls. 166/169
dos autos de origem, “o VRG efetivamente pago (VRG inicial e 22 parcelas) de R$
11.875,82, foi atualizado pela Tabela do TJSP totalizou R$ 13.512,71 em 13/06/2014,
data da venda do veículo. Quanto ao VRG Contratual não houve determinação do
Magistrado para atualização” (fls. 168 dos autos de origem).
De qualquer forma, ainda que o entendimento fosse diverso quanto ao VRG
contratual, o exequente careceria de interesse recursal para impugnar a ausência de
atualização de tal cifra.
Isso porque, caso o valor do VRG contratado fosse monetariamente atualizado,
aumentar-se-ia o saldo pendente em favor da instituição financeira executada, o que se
depreende dos cálculos apresentados pelo perito judicial a fls. 116 dos autos de origem.
Destarte, sob qualquer ângulo que se analise a matéria aqui discutida, a
irresignação do exequente não merece guarida.
Em terceiro lugar, descabida mostra-se a alegação de que “o laudo é tendencioso
e traz consigo caráter condenatório ao executado” (fls. 5).
O laudo produzido apenas evidenciou “não haver saldo a ser restituído ao
exequente” (fls. 117 dos autos de origem).
Nesse sentido, o experto judicial cumpriu estritamente as determinações
constantes no título executivo judicial, que assim dispôs:
“Já realizada a venda do veículo, deve-se então elaborar o seguinte cálculo:
soma-se o valor residual garantido pago ao valor da venda do bem e deduz-se o valor
residual garantido ajustado na contratação. Havendo saldo positivo, ainda deverão ser
compensadas as prestações não pagas do arrendamento, encargos e despesas previstas
contratualmente. Após esta operação, caso apurado, deverá ser restituído o valor
favorável ao arrendatário” [grifei] (fls. 23 dos autos de origem).
Em nenhum momento, o cumprimento de sentença de origem determinou o
pagamento pelo exequente ao executado de qualquer verba.

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fl. 31):
De qualquer forma, apenas a título de reforço, aponto que inexiste qualquer
omissão quanto à alegação de quitação do contrato de arrendamento mercantil. De
fato, tal matéria foi devidamente analisada no primeiro tópico do acórdão hostilizado
(fls. 20 dos autos principais), não havendo qualquer razão para reapreciação da
questão neste momento processual.
Além disso, o acórdão tratou da atualização tanto do VRG efetivamente pago
quanto do VRG contratual, nos termos delineados pelo título executivo judicial, não
havendo contrariedade entre as premissas do pronunciamento do órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA53855087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:34
Código de Controle do Documento: cfc18774-76fe-4ff5-8164-0075b71af5d6

Ressalto: a decisão colegiada foi tomada com base no caso concreto e foi
fundamentada no conjunto dos autos, com todas as suas particularidades e
peculiaridades, do qual foi possível extrair, com segurança, elementos mais do que
suficientes para dar, tão somente, parcial provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelo exequente.

Observa-se que o acórdão recorrido rejeitou a alegação de quitação do
contrato e tratou da atualização do VRG efetivamente pago e do VRG contratual,
reconhecendo a correção dos cálculos e a observância dos parâmetros fixados no
título.
Com a questão assim delineada e sendo manifesto o caráter factual das
premissas que orientaram o Tribunal de origem a reconhecer, de um lado, a
inexistência de erro de cálculo e de excesso, e, de outro, a correção dos cálculos
realizados pela perícia, desconstituir tais proposições – que decorreram de
interpretação do título transitado em julgado e da avaliação dos demais elementos
constantes dos autos – a fim de acolher a tese de que haveria incompatibilidade entre
o disposto no título e os critérios de cálculo determinados, como sustenta a parte
agravante, demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.772.560/TO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
5/5/2025,
8/5/2025;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.109.608/RS,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
22/4/2024,
24/4/2024;
AREsp n. 2.418.719/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/4/2024;
AREsp n. 1.237.432/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
17/2/2020,
19/2/2020;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.186.068/SC,
julgado em
DJe de
13/3/2018,
20/3/2018.
Documento eletrônico VDA53855087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:34
Código de Controle do Documento: cfc18774-76fe-4ff5-8164-0075b71af5d6

Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre cada um dos julgados apontados, o que não foi atendido no caso.
Conforme orientação jurisprudencial da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a menção ao diário da justiça em que publicado o aresto
divergente ou a mera referência ao site do Tribunal ou de terceiros não atendem às
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo necessária a
indicação de link específico, válido e completo que leve diretamente ao inteiro teor
do julgado, constituindo vício substancial insanável a inobservância desses requisitos
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
6/10/2023)
Acrescente-se que também fica prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico mediante a
abordagem pormenorizada da similitude fática e jurídica entre os julgados.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
Documento eletrônico VDA53855087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:34
Código de Controle do Documento: cfc18774-76fe-4ff5-8164-0075b71af5d6

no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.693.793/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
3/4/2025;
AREsp n. 2.393.515/AP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
26/6/2024;
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurado
intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53855087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:34
Código de Controle do Documento: cfc18774-76fe-4ff5-8164-0075b71af5d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.568 / SP
Número Registro: 2025/0260557-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041044320218260602
10041502520158260602
22679792420248260000
41044320218260602
4104432021826060210041502520158260602
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO ALVES
ADVOGADA
: ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS - SP169506
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO ALVES
ADVOGADA
: ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS - SP169506
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
TERMO
Documento eletrônico VDA55077388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: 68c50b99-d0d9-44ef-aec2-23c636e0a4e1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: 68c50b99-d0d9-44ef-aec2-23c636e0a4e1